Tribunal: STF
Processo: RE 94929
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
Incidência das Súmulas 282 e 356 sobre a espécie, visto que os arts. 153, parágrafo 2., da Constituição Federal e 144 do Código Tributário Nacional, que teriam sido vulnerados, não se acham prequestionados no acórdão recorrido. Recurso extraordinário de que se não conhece.